Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-58.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES PELA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS SEM AVISO PRÉVIO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇAS DOS PRÊMIOS MENSAIS. CABÍVEL. PRÊMIO COMPLEMENTAR. VALIDADE. MULTA EXCESSIVA. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Na espécie, alega a embargante que cancelou o contrato de seguro saúde em novembro de 2018, motivo pelo qual as mensalidades subsequentes não seriam devidas. Contudo, embora a cláusula 30.4.2 do contrato admita a possibilidade de cancelamento do seguro antes do período inicial de 12 (doze), a embargante não acostou qualquer documento que demonstre a interrupção do serviço ou a negativa de cobertura por parte da embargada, quando, na realidade, deveria, ao sustentar o cancelamento do contrato, trazer aos autos provas suficientes do alegado. Dessa forma, a cobrança das faturas com vencimento em dezembro de 2018 e janeiro de 2019 é plenamente válida, pois se refere a período no qual o contrato ainda estava vigente, já que se considera que apenas foi cancelado em fevereiro de 2019, em razão do inadimplemento da parcela vencida em dezembro de 2018.
2. No que diz respeito à multa por rescisão antecipada do contrato, prevista na cláusula 30.4.2.1, mantém-se a redução entabulada na sentença, porquanto se mostra razoável e proporcional ao tempo de cumprimento do contrato, além de ter sido o cálculo feito proporcionalmente aos meses faltantes para o termo final ordinário do pacto.
3. Recurso conhecido e não provido.